Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. INCIDÊNCIA CONDICIONADA À SUFICIÊNCIA DE ATIVO PARA PAGAMENTO DO PRINCIPAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo preconizado pela norma legal que regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos, previstos em lei ou em contrato, após a decretação da quebra, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados (art. 124 da Lei n°. 11.101/2005).
2. A aplicação da correção monetária sobre o crédito trabalhista habilitado deve ocorrer até a decretação da falência, ficando, após esta data, condicionada à suficiência do ativo para pagamento do principal (Precedentes Jurisprudenciais).
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.